Tribunal: TJPA
Processo: 0007473-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007473-70.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA CRISTINA AMADOR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 140, § 3º DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas, havendo outros elementos nos autos para demonstrar livre de dúvidas a prática do delito.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIA CRISTINA AMADOR DOS SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 14965258)
, no dia 04/02/2019, por volta das 18h30min, a vítima Walnise Oliveira Corrêa, estava com seus dois irmãos, Pedro Paulo de Oliveira Silva e Waldemir Oliveira Corrêa, medindo um terreno de família em que a denunciada também possui casa, haja vista ser casada com outro irmão das pessoas indicadas, ocasião em que iniciou-se uma discussão em razão da posse do terreno, tendo a acusada ofendido primeiro o cunhado Pedro Paulo, chamando-o de “
velho safado, pilantra e vagabundo
” e depois, passou a ofender os sogros com palavras de baixo calão, momento em que a vítima saiu em defesa dos pais e foi injuriada em razão de sua cor pela acusada que lhe assacou as seguintes palavras: “
Tu és uma galinha igual a tua mãe! Sai daqui sua nega, preta, fedorenta!
”, ato contínuo em que a vítima, profundamente abalada emocionalmente pelas palavras injuriosas de cunho racial dirigiu-se à Delegacia de Polícia para tomada das providências legais.

Em
razões recursais (ID 14965365)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (ID 14965368)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante não merece prosperar.

1. MÉRITO

1.1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade de ambos os crimes
, de vez que a condenação do réu foi baseada nos dizeres da discussão familiar, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas como informante, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa da ré, pelos depoimentos descritos em sentença, senão vejamos:

“(...) Durante a instrução processual, como relatado, foi ouvida a vítima Wanilde Oliveira Correa, a qual declarou que no dia da briga seu irmão Paulo veio de Altamira e foi com ela e seu outro irmão medirem o terreno deixado de herança pelos pais, para que, posteriormente, fosse feita sua divisão. Que a ré Maria Cristina é esposa de outro irmão da vítima, e ela apareceu chamando Paulo de “vagabundo”, ‘Safado” “filho da puta”; e depois começou a ofender os falecidos pais da vítima; em seguida a briga se generalizou, e quando a vítima pediu que a ré respeitasse seus pais esta passou a chamá-la de “preta, nega fedorenta”.

Foi ouvida também a testemunha Pedro Paulo de Oliveira Silva que relatou em juízo que mora em Altamira e quando vem a Belém sempre visita seus irmãos; que na data dos fatos, o irmão Waldemir pediu ajuda para construir sua casa, e foram até o terreno para fazer sua medição, ocasião em que a ré apareceu dizendo que não era para fazerem nada, e como ele respondeu que se tratava de uma questão de irmãos que não dependia da permissão dela, esta passou a ofendê-los e chamá-los de “pretos fedorentos”, além de xingar os pais da vítima.

Relatou que sua irmã foi defender a honra dos pais e irmãos e foi chamada de “preta fedorenta, nega vagabunda, além de outras ofensas de cunho pejorativo.

Não foi realizado o interrogatório da ré dada a sua condição de revel no processo (...)”.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, ID 14965260 dos autos, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade da ré pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de injúria, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Assim declarou em sede policial a vítima Walnise Oliveira Correa: “
(...) a declarante mora em uma casa que fica dentro de um terreno que foi deixado de herança por sua genitora, sendo que no terreno também mora seu irmão VALDECLEIDE OLIVEIRA CORREA e sua companheira MARIA CRISTINA AMADOR DOS SANTOS; Que, no dia 04/02/2019 por volta das 18:15h a declarante encontrava-se em sua residência conversando com seus irmãos PEDRO PAULO DE OLIVEIRA SILVA (que tem um pedaço no terreno que fica entre a casa da relatora e a casa de VALDECLEIDE) e WALDEMÌ OLIVEIRA CORRÊA quando resolveram ir medir o espaço do terreno dele, pois, ele havia decidido doar a parte dele para seu outro irmão WALDEMIR; Que, a declarante estava junto com PEDRO PAULO e WALDEMIR no terreno fazendo a medição, quando MARIA CRISTINA apareceu e viu eles com uma trena medindo o local e começou a perguntar o que eles estavam fazendo ali, afirmando que eles não eram donos de nada e começou a ofender PEDRO PAULO chamando-o de "VELHO SAFADO, PILANTRA, VAGABUNDO", sendo que ele disse para MARIA CRISTINA respeitá-lo, pois, ele tinha direito, uma vez que ele havia ajudado seus pais a comprar o terreno e ela continuou com as ofenças e incluiu os genitores do mesmo dizendo os seguintes textuais: "AQUELES DOIS ERAM DOIS SAFADOS", ocasião em que a declarante tomou as dores e entrou na discussão dizendo para MARIA CRISTINA respeitá-los, momento em que ela também a ofendeu, utilizando termos de cunho preconceituoso dizendo os textuais: "TU É GALINHA, SAFADA IGUAL TUA MÃE, SAI DAQUI SUA NEGA,' PRETA FEDORENTA"; Que, a declarante ficou muito abalada com tais ofenças, pois, nunca ninguém havia a tratado com preconceito em relação a sua cor, por tal motivo decidiu representar criminalmente em desfavor de MARIA CRISTINA AÑADOR DOS SANTOS, pela injúria racial; Que, a declarante diz que sua cunhada MARIA CRISTINA tem interesse em ficar com o terreno de PEDRO PAULO e sempre faz confusão com quem está no local e não aceita o fato dele querer doar a parte dele para WALDEMIR (...)”.

Ressalto que há relato em sede policial da testemunha Pedro Paulo de Oliveira Silva que, ainda que ouvida na condição de informante, informou: "(...)
DISSE QUE: o depoente mora no município de Altamira; Que, o depoente veio para Belém para tratamento de saúde e aproveitou para visitar seus irmãos WALNISE OLIVEIRA CORREA e WALDEMIR OLIVEIRA CORREA; Que, o depoente no dia 04/02/2018 por volta das 18:00h foi visitar sua irmã WALNISE, que mora junto com NALDEMIR em uma casa construída no terreno que seus genitores deixaram de herança; Que, o depoente diz que em conversa com seus irmãos, decidiu doar a parte do terreno a que tem direito para WALDEMIR, para que ele construa uma casa, momento em que o depoente juntamente com WALNISE e WALDEMIR foram até o local para fazer a medição; Que, o depoente na hora em que estava com uma trena medindo o local, MARIA CRISTINA AMADOR SANTOS, cunhada do depoente apareceu e começou a perguntar o que eles estavam fazendo ali, falando para ele se retirar, afirmando que ele não era dono de nada e começou a ofende-lo chamando-o de "VELHO SAFADO, PILANTRA VAGABUNDO", sendo que ele disse para MARIA CRISTINA respeitá-lo, pois, ali só tinha família, ela continuou com as ofensas e incluiu os genitores do mesmo dizendo os seguintes textuais: "AQUELES DOIS ERAM DOIS SAFADOS, TUA MÃE ERA UMA GALINHA, METIA CHIFRE NO TEU PAI", ocasião em que WALSNIE tomou as dores e entrou na discussão, dizendo para MARIA CRISTINA respeitá-los falando que ela nem era da família para falar alguma coisa, momento em que ela também ofendeu WALNISE, dizendo os seguintes textuais: "TU É GALINHA, SAFADA IGUAL' TUA MÃE QUE METIA CHIFRE NO TEU PAI, SAI DAQUI SUA NEGA SAFADA, PRETA FEDORENTÀ, MACACA"; Que, o depoente alega que nunca tinha presenciado sua cunhada MARIA CRISTINA injuriar WALNISE anteriormente, mas, esta sempre faz confusão com todos que moram no terreno; Que, o depoente alega que WALNISE ficou muito abalada com a confusão e injúrias proferidas por MARIA CRISTINA tendo retirado a mesma do local e levando-a para tomar uma medicação para que ela se acalmasse
(...)”.

Importante verificar, de acordo com os elementos dos autos, que a Apelante revelou em sede policial que não injuriou racialmente a ofendida, apenas a chamado de “Velha doida”, o que não caracterizaria o crime do art. 147, § 3º, do CPB, vigente a época do fatos, que foi modificado com o agravamento da pena, pela LEI N. 14.532, DE 11 DE JANEIRO DE 2023, que alterou a Lei de Crime Racial n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que não pode ser aplicada de imediato no presente caso, em virtude do princípio
non reformatio in pejus
.

A ré Maria Cristina Amador do Santos, não foi ouvida em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Desta forma, com base nos depoimentos colhidos nos autos, não há dúvida quanto à autoria e materialidade do delito.

Neste sentido:

Apelação. Ameaça e Injúria racial no contexto de violência doméstica. Artigo 147 e artigo 140, § 3º, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Pleito de absolvição dos delitos dos delitos por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade bem comprovadas pela prova oral, nos termos da denúncia. Responsabilidade inevitável. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Condição especial imposta ao regime aberto. Afastamento no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502325-12.2019.8.26.0161; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Mister frisar que resta plenamente configurado o crime de injúria, de vez que o objeto jurídico de tal delito é a ofensa à honra da vítima. Máxime nas circunstâncias em que foi dita (e repetida), evidenciou claro conteúdo pejorativo e comprova a utilização de teor ofensivo racial (cor da pele), patenteando-se, por conseguinte, o especial fim de macular a honra subjetiva da vítima, de forma que caracterizado e demonstrado o
animus injuriandi
, elementar do crime aqui tratado.

As palavras utilizadas, por si sós, mostram-se injuriosas e ultrajantes à pessoa da ofendida, e não se colhe dos autos qualquer elemento que isente a ré de pena ou afaste sua culpabilidade, de modo que a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, plenamente vigente à época dos fatos, é medida que se impõe.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Injúria racial. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição. (...) Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão da vítima confirmada pelo depoimento da testemunha de acusação. Evidenciado o animus injuriandi, elementar do tipo penal em comento. Condenação inevitável. Recurso improvido” (TJ-SP Apelação Criminal nº 1502577-56.2019.8.26.0309; Relator (a): Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 02/06/2022).

“APELAÇÃO INJÚRIA RACIAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELO RELATO DE TESTEMUNHA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO - CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Restando devidamente comprovado nos autos que a acusada injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, com a utilização de elementos referentes à sua cor, sendo inequívoco, ademais, o dolo específico na conduta, imperiosa a manutenção de sua condenação nas sanções do art. 140, § 3º, do Código Penal.” (TJ-SP Apelação Criminal nº 1501829-53.2020.8.26.0482, Relator(a): Marcos Correa, 6ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 10/09/2022).

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023